Tribunal: TCU
Processo: 003.174/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 671742, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 671742, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (no da TCE no sistema: 1684/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2112/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso VI, e 212 do RITCU c/c o art. 5o, caput , da Instrução Normativa TCU 98/2024, em determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência dos pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 139 a 142), dando-se ciência desta decisão à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 003.174/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabiano Feitosa Lira (XXX.947.523-XX); Município de Brejo do Piauí-PI. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Brejo do Piauí-PI. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.